Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729170-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE ROCHA, CARLOS A. ROCHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O Da análise do processo verifica-se que não foi possível a intimação do Agravado, pessoa natural Carlos Alexandre Rocha, para apresentar contrarrazões (ID 62718267). Observa-se que a intimação dessa parte foi encaminhada para o endereço “Rua Luiz Antonio da Silva, 2062, Cristo Rei, NOVA ANDRADINA - MS, 79750-000”, conforme consta no acordo celebrado entre as partes (ID 168385615 na origem). A despeito de a pessoa jurídica Carlos A. Rocha Segurança Eletrônica Ltda ter declinado o mesmo endereço na referida minuta de acordo, foi devidamente intimada (ID 62462162) no endereço “Rua Luiz Antonio da Silva, 2092, NOVA ANDRADINA - MS, 79750-000”, mesmo local onde foi citado no processo de origem (ID 126954634 na origem). Assim, ao Agravante para se manifestar sobre tal incongruência e requerer o que entender de direito, a fim de evitar eventual nulidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator